Tribunal: STF
Processo: HC 72944
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:   PENAL.  PROCESSUAL   PENAL.   "HABEAS  CORPUS".
ESTELIONATO.  CHEQUE FURTADO.  SÚMULA 554-STF:  INAPLICABILIDADE. CP,
ART. 171, "CAPUT". PRESCRIÇÃO: INOCORRENCIA.
            I.  - Tratando-se  de crime  de estelionato,  previsto no
art. 171, "caput" (pagamento com cheque furtado), não tem aplicação a
Súmula 554-STF.
            II.  -  Pena fixada  em  8  (oito) meses  de  reclusão. A
prescrição  consumar-se-ia   em  2   (dois)  anos.   Inocorrencia  de
prescrição, no caso, porque não decorridos 2 (dois) anos entre a data
do fato (2/2/91) e o recebimento da denuncia (25/3/92) e entre este e
a data da publicação da sentença (26/8/93).
            III. - H.C. indeferido.